Tribunal: TJES
Processo: 5024069-05.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024069-05.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA LOIOLA FARIAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. PERÍODO LABORADO NO IDAF PRESCRITO. CONTRATO ÚNICO COM A SESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5024069-05.2025.8.08.0012

Recorrente:
MARCIA LOIOLA FARIAS

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça,
por estarem preenchidos os requisitos legais.

Inicialmente, a recorrente sustenta nulidade parcial da sentença sob o argumento de julgamento
extra petita
e decisão surpresa, em razão do reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do Estado quanto ao período laborado no IDAF.

A legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento
ex officio
pelo magistrado, não havendo falar em julgamento além dos limites do pedido. A própria narrativa inicial revela que parte do vínculo foi mantida junto ao IDAF, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria. A análise da legitimidade decorreu da estrutura subjetiva delineada na inicial, inexistindo inovação fática ou ampliação dos limites da lide.

De todo modo, mesmo que superada a questão da legitimidade passiva, a pretensão relativa ao período laborado no IDAF encontra-se fulminada pela
prescrição quinquenal
, conforme o entendimento do STF no ARE 709.212/DF (Tema 608). Assim, eventual acolhimento da preliminar não alteraria o desfecho do mérito, evidenciando a ausência de prejuízo à recorrente.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Quanto ao mérito, os vínculos foram firmados com pessoas jurídicas distintas. Dessarte
, não é possível presumir continuidade automática entre
as
contratações. Ademais, observa-se lapso temporal relevante entre o término do vínculo com o IDAF (2016) e o início das contratações com a SESA (2020),
afastando
alegação de sucessividade ininterrupta.

A contratação temporária encontra respaldo no
art. 37, IX, da Constituição Federal
, que autoriza a admissão de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como na
Lei Complementar Estadual nº 809/2015
, que disciplina as hipóteses e limites da designação temporária no âmbito do Estado do Espírito Santo.

No caso, o vínculo com a SESA consistiu em
um
único contrato, com início em 19/10/2020 e término em 14/04/2021, dentro dos limites legais e sem reiterações sucessivas que caracterizem burla ao concurso público ou desvirtuamento do caráter transitório do contrato.

Ausente a nulidade da contratação,
não há
que se
falar
na
aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, sendo
indevido o pagamento de FGTS.

Ante o exposto,
voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença de 1° grau
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
1
0% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade, por se encontrar amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)